Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GINA DE AZEVEDO NEGRÃO em face da r. sentença constante do ID 17386814, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial do Mandado de Segurança impetrado em face de ato imputado ao DIRETOR DO SAMU/SES-DF e DIRETOR-GERAL DO COMPLEXO REGULADOR DO SAMU/SES-DF. A impetrante/apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 17386816, manifestou a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora